Tribunal: TJPA
Processo: 0801738-42.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801738-42.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO MENDONCA DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Votorantim S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Antônio Mendonça da Costa, reconhecendo a inexistência de relação jurídica por ausência de prova robusta da contratação, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) examinar se há omissão sobre a alegada compensação de valores eventualmente transferidos ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto à prescrição não procede, pois o tema não foi suscitado na contestação nem na apelação, configurando inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos declaratórios.

Não há omissão quanto à compensação, pois o acórdão expressamente autorizou, em sede de execução, a dedução de valores comprovadamente transferidos ao autor, afastando risco de enriquecimento sem causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de argumentos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre ponto não suscitado nas instâncias anteriores não configura omissão, sendo incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

A dedução de valores eventualmente recebidos pelo autor foi autorizada no acórdão, afastando a alegação de omissão quanto à compensação.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à correção de eventual inconformismo com a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025; CC, art. 398; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801738-42.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGADO: ANTONIO MENDONÇA DA COSTA

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos
pelo
BANCO VOTORATIM S.A.
contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que restou assim ementado:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FRAUDE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Mendonça da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. A demanda questiona a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, com assinatura divergente e sem comprovação da entrega do valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o contrato de empréstimo firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento, em razão de suposta fraude;
(ii) determinar se há responsabilidade do banco apelado por danos morais em decorrência de descontos indevidos na renda do apelante;
(iii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresentado pelo banco réu não contém elementos suficientes para comprovar a regularidade da relação jurídica, considerando as marcantes divergências entre as assinaturas do apelante e a ausência de assinatura de testemunhas, além de partes do contrato estarem em branco ou preenchidas de forma eletrônica.

4. Em casos de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, cabe ao fornecedor demonstrar, de maneira robusta e inequívoca, a regularidade da contratação. A apresentação de cópias reprográficas e documentos frágeis não satisfaz essa exigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 802.832/MG).

5. A fraude contratual e os descontos indevidos sobre valores de natureza alimentar configuram dano moral, sendo cabível a indenização em razão do constrangimento e abalo emocional suportados pelo apelante, fixada no valor de R$ 2.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, também desde a data de cada desconto, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ. Autoriza-se a repetição em dobro caso existam descontos posteriores à data limite de 30/03/2021, conforme decisão no EAREsp 600663/RS, salvo comprovação de transferência regular em sede de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato com assinaturas divergentes e ausência de comprovação robusta da relação jurídica afasta a regularidade da contratação, impondo o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Em situações de inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos essenciais do negócio jurídico para afastar a presunção de irregularidade.

O desconto indevido de valores de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável, fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo na hipótese de comprovação de má-fé para descontos posteriores a 30/03/2021, autorizando-se a repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42; CC, art. 398; CPC, art. 85; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802.832/MG; TJ-PA, AC nº 08004617920188140021, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022; STJ, EAREsp 600663/RS”.

A parte embargante Sustenta a existência de omissão no julgado quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, defendendo que os descontos realizados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação deveriam ser considerados prescritos.

Alega ainda omissão quanto ao pedido de compensação, tendo o banco comprovado, via TED, a transferência de valores à parte autora.

Requer a correção das omissões apontadas e a reforma parcial da decisão, com apreciação das matérias indicadas.

Antônio Mendonça da Costa apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Banco Votorantim S.A., sustentando a inexistência de omissão na decisão embargada.

Argumenta que os temas da prescrição parcial e da compensação não foram suscitados pelo embargante em sua contestação nem em sede de apelação, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, em afronta ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
.

Reforça que a decisão embargada apreciou integralmente o mérito da causa, não sendo cabível rediscussão dos fatos via embargos declaratórios. Por fim, requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso, diante da ausência de vícios na decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu provimento à apelação cível interposta por Antônio Mendonça da Costa contra sentença que havia julgado improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.

A controvérsia tratou da alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, cuja assinatura divergia da do apelante e não havia prova robusta de entrega dos valores.

O Tribunal concluiu que o banco não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e reconheceu a inexistência da relação jurídica.

Determinou-se a restituição simples dos valores descontados, salvo em caso de má-fé, quando caberá repetição em dobro, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Inverteu-se a sucumbência, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

Omissão quanto à prescrição parcial:

A questão
não foi suscitada na contestação nem na apelação
, sendo
inovação recursal
, conforme alertado nas contrarrazões.

A preclusão impede o acolhimento da alegada omissão.

Não há omissão
, pois o Tribunal não é obrigado a se manifestar sobre questões não devolvidas à instância ad quem.

Omiss
ã
o quanto
à
compensa
çã
o:

O acórdão
autorizou expressamente a dedução do valor comprovadamente recebido
, no momento da execução, afastando enriquecimento ilícito.

Logo, o ponto foi
expressamente enfrentado
e
não há omissão
.

Assim, os embargos devem ser integralmente
rejeitados.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025